Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600137-19.2021.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
01/08/2022
Número: 0600137-19.2021.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/03/2022
Processo referência: 0600137-19.2021.6.16.0041
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600137-
19.2021.6.16.0041 que, tendo em vista que o partido e os seus representantes do Órgão Municipal
foram devidamente notificados/intimados para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
apresentarem prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2020, sob pena de serem as
contas julgadas como não prestadas e que, persistindo, até a presente data, a omissão das contas
anuais do PDT - Partido Democrático Trabalhista de Londrina/PR, determinou a imediata
suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 30, III, da Res.-TSE nº
23.604/2019; integrado pela decisão em embargos de declaração que os acolheu para sanar a
omissão, nos termos da fundamentação, sem efeitos infringentes, tendo em vista que o § 1º do art.
45 da Res. TSE nº 26.604/2019, invocado pelo Embargante, estabelece que "A ausência parcial dos
documentos e das informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constarem elementos mínimos que permitem a análise
da prestação de contas". O extrato bancário de ID 99495699 referente ao período de setembro/2020
a 29-12-2020, único em que teria havido movimentação financeira, como alegado pelo Embargante
no ID 99495697, embora tenha uma movimentação muito pequena, não está acompanhado dos
documentos que comprovassem à que título essa movimentação foi feita, de onde vieram os
recursos depositados nessa conta bancária.Assim, uma vez que o extrato em questão não
configura um elemento mínimo que permita a análise das contas, impõe-se a manutenção da
decisão embargada que julgou as contas de 2020 como não prestadas. (Prestação de contas
anuais apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT,
de Londrina/PR, referente ao Exercício Financeiro de 2020, julgadas não prestadas, tendo em vista
que a simples juntada do extrato não traz as informações relacionadas no art. 29, não sendo
possível a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da origem de
recursos).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE DIAS CHAVES FILHO (RECORRENTE)
ROBERTO FU LOURENCO (RECORRENTE)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO
PDT (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
RICARDO CLAUDIO DE MOURA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ILDO YUKIO MARUBAYASHI (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43011
858
28/07/2022 17:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.932

RECURSO ELEITORAL 0600137-19.2021.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: JOSE DIAS CHAVES FILHO
RECORRENTE: ROBERTO FU LOURENCO
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PDT
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRENTE: RICARDO CLAUDIO DE MOURA
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRENTE: ILDO YUKIO MARUBAYASHI
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020. LEI Nº 9.096/1995 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. NÃO
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA
DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS. PREJUÍZO DA ANÁLISE PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. A prestação de contas partidárias, relativas ao exercício financeiro 2020,
deve ser composta dos documentos elencados no artigo 29, §§ 1º e 2º da
Resolução 23.604/2019.

2. A ausência do envio das informações pelo Sistema de Prestação de
Contas Anual – SPCA, bem como a inexistência de elementos mínimos nos
autos, impedem a efetiva análise das contas partidárias pela Justiça Eleitoral.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43011858 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314791000000041983431
Número do documento: 22072817314791000000041983431

Curitiba, 27/07/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Democrático Trabalhista
– Comissão Provisória Municipal de Londrina, em face da respeitável sentença proferida
pelo Juízo da 041ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou não prestadas as contas
partidárias, relativas ao exercício financeiro de 2020.

Em suas razões recursais (ID 42927301), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) a análise das contas pode ser realizada pelos documentos anexados aos autos do
PJE, e não somente pelos dados constantes do SPCA; b) a agremiação partidária
apresentou extratos bancários referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2020, pois somente nesse período houve movimentações financeiras; c) as
movimentações contidas nos extratos bancários são relativas aos valores cobrados pelos
pacotes de serviços da Caixa Econômica Federal; d) quanto à origem dos recursos
utilizados para o pagamento das despesas, verifica-se que não superam o montante de
R$ 1.064,19, podendo ser feitos por depósito bancário sem a obrigação de contabilização,
e e) os valores recebidos foram destinados ao pagamento de tarifas bancárias e, sendo
este montante diminuto, é imperativa a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que
sejam julgadas aprovadas, sem qualquer ressalva, as contas partidárias.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou que: a) o recurso
interposto em 03/02/2022 é intempestivo, em razão de que o último dia do prazo
(27/02/2022) foi domingo, tendo sido postergado para o primeiro dia útil subsequente,
que, no caso, foi 02/03/2022 (quarta-feira de cinzas), data em que houve expediente
forense, e b) em sendo conhecido, o recurso deve ser desprovido em razão da ausência
de documentos necessários à análise das contas. (ID 42930859)

Intimado para se manifestar acerca da alegada intempestividade recursal, o
recorrente afirmou que, em que pese o expediente forense tenha retornado no dia
02/03/2022 (quarta-feira de cinzas), a Portaria nº 100/2022 prorrogou os prazos que
encerraram no dia 02/03/2022 para o primeiro dia útil subsequente, sendo, portanto,
tempestivo o recurso eleitoral interposto. (ID 42950147)

É o relatório.

VOTO

a) Da Preliminar de Intempestividade Recursal

A Procuradoria Regional Eleitoral suscitou a intempestividade recursal, em
Num. 43011858 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314791000000041983431
Número do documento: 22072817314791000000041983431

razão de que o último dia do prazo (27/02/2022) foi domingo, tendo sido postergado para
o primeiro dia útil subsequente, que, no caso, foi 02/03/2022 (quarta-feira de cinzas), data
em que houve expediente forense.

No entanto, foi publicada a Portaria nº 100/2022 no DJE nº 32/2022 de
17/02/2022, que assim dispôs:

Art. 2º. Os prazos que se iniciem ou se findem no dia 02 de março de 2022 ficam
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso eleitoral foi interposto no dia
03 de março de 2022, sendo, portanto, tempestivo, devendo ser afastada a arguição de
intempestividade suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral.

b) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

c) Da Importância da Prestação de Contas

A prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação.
Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

A análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade –
garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e
arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 43011858 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314791000000041983431
Número do documento: 22072817314791000000041983431

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas partidárias referentes
ao exercício financeiro de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei 9.096/1995 e pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas partidárias como não prestadas, sob o fundamento de que não foram
anexados os documentos no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), bem como
o extrato bancário apresentado pela agremiação partidária não configura elemento
mínimo que permita a análise das contas.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente não apresentou sua
prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2020, dentro do prazo legal,
tendo sido notificado para sanar sua omissão.

Após ter sido notificado, o recorrente juntou aos autos extratos bancários,
referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, alegando
que os extratos refletem apenas os meses em que houveram movimentações financeiras,
sendo lógico concluir, que nos meses pretéritos a setembro, não existem movimentações
. (ID 42927270 e 42927271)

Pode-se verificar que a Comissão Provisória Municipal do PDT em Londrina
esteve vigente, durante o exercício financeiro de 2020, no período compreendido entre
09/06/2020 a 31/12/2020, conforme demonstra a certidão obtida do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP. (ID 42927198)

Da análise do extrato bancário anexado, verifica-se que este não contém
apensas débitos referentes às tarifas bancárias, conforme ressaltado pelo recorrente nas
razões recursais, mas possui um débito no valor de R$ 276,00 referente ao pagamento de
uma guia.

O extrato bancário apresentado não identifica a origem dos depósitos
efetuados, não compreende todo o período de vigência da agremiação partidária no ano
de 2020 e, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não permite a conclusão lógica de
que houve movimentação financeira somente no período abrangido pelo referido
documento.

Vê-se, portanto, que a ausência de documentos a permitir a identificação da
origem dos créditos e a destinação dos débitos no período de vigência do PDT, inviabiliza
a conclusão de regularidade dos recursos recebidos, bem com a aferição de que o valor
movimentado é diminuto, conforme afirmado pelo recorrente.

Num. 43011858 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314791000000041983431
Número do documento: 22072817314791000000041983431

A propósito da prestação de contas partidárias, os artigos 29 e 45, ambos da
Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõem que:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve
ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos
juntados nos autos da prestação de contas.

§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as seguintes
informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:

I - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que desempenharam
funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham efetivamente substituído no
exercício financeiro da prestação de contas;

II - relação das contas bancárias abertas;

III - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado
dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;

IV - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;

V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;

VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

VII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

VIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;

X - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Efetuados a Candidatos e Diretório Partidário definitivo ou provisório, identificando,
para cada destinatário, a origem dos recursos distribuídos;

XI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

XII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e os
valores a receber;

XIII - Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário na criação e na
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres; e

XIV - notas explicativas.

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:

I - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre
as respectivas contas;

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
Num. 43011858 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314791000000041983431
Número do documento: 22072817314791000000041983431

responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;

III - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado;

IV - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o
disposto no art. 25 desta resolução;

V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências para
a apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos; e

VI - cópia da GRU, na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput e §
1º.

§ 3º A exigência de apresentação dos comprovantes de gastos arcados com recursos
do Fundo Partidário prevista no inciso V do § 2º não exclui a possibilidade de, se for o
caso, ser exigida a apresentação da documentação relativa aos gastos efetivados
com as contas bancárias previstas nos incisos II e III do art. 6º.

§ 4º A documentação relativa à prestação de contas deve permanecer sob a guarda e
a responsabilidade do órgão partidário por prazo não inferior a 5 (cinco) anos, contado
da data da apresentação das contas.

§ 5º A Justiça Eleitoral pode requisitar a documentação de que trata o § 4º no prazo
nele estabelecido, para fins do previsto no caput do art. 34 da Lei nº 9.096/95.

§ 6º A documentação da prestação de contas deve ser apresentada de forma
sequenciada, de modo que os comprovantes de receitas e gastos mantenham a
cronologia da movimentação financeira, individualizada por conta bancária,
acompanhados, quando for o caso, da respectiva nota explicativa e dos demais meios
de prova.

Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:

I - pela aprovação, quando estiverem regulares;

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza
formal, falhas ou ausências irrelevantes;

III - pela desaprovação, quando:

a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;

b) apresentados apenas parcialmente os documentos e as informações de que trata o
art. 29, §§ 1º e 2º, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão
partidário; ou

c) verificado que a declaração de que trata o § 4º do art. 28 não corresponde à
verdade.

IV - pela não prestação, quando:

a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
Num. 43011858 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314791000000041983431
Número do documento: 22072817314791000000041983431

b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas
para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros.

§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29, §§
1º e 2º, não enseja o julgamento das contas como não prestadas se do processo
constarem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência
verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua
aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.

§ 3º Erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, não
comprometam o conhecimento da origem das receitas nem a destinação das
despesas não acarretarão a desaprovação das contas (art. 37, § 12, da Lei nº
9.096/95).

Ressalta-se que, mais do que uma simples formalidade, o envio das
informações pelo Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA – possibilita a efetiva
análise das contas pela Justiça Eleitoral, permitindo, assim, a aferição se os gastos
efetuados e os recursos arrecadados foram corretamente aplicados pela agremiação
partidária.

É dever do prestador instruir o feito com as peças e informações mínimas ao
exame da movimentação financeira, sob pena das contas serem julgadas não prestadas,
nos termos do art. 45, inciso III, alínea “b”, da Resolução TSE 23.604/2019.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO (PCB). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

[...]

8. O art. 29 da Res.–TSE 23.546 determina que a prestação de contas
partidárias deve ser apresentada a esta Justiça Especializada por meio do
Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral, especificando
uma a uma a documentação necessária para tanto.

9. A agremiação partidária, além de não apresentar as contas na forma
exigida pela Res.–TSE 23.546, não apresentou justificativas plausíveis para o
não cumprimento das diligências, limitando–se a apresentar documentos
distintos e a pleitear a dilação de prazo para a juntada de documentação
obrigatória na prestação de contas.

10. É certo que é dever do prestador instruir o feito com as peças e
Num. 43011858 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314791000000041983431
Número do documento: 22072817314791000000041983431

informações mínimas ao exame da movimentação financeira, sob pena de as
contas, a despeito de terem sido apresentadas, serem julgadas não
prestadas, nos termos do art. 46, IV, § 1º, da Res.–TSE 23.546.

11. "O dever de prestar contas constitui obrigação inafastável de candidatos e
partidos políticos e assegura à Justiça Eleitoral a auditoria de recursos
financeiros movimentados em campanha, o que permite apurar uso de
recursos de fontes vedadas e prática de "caixa dois" e, em última análise,
resguardar a legitimidade do pleito e a paridade de armas. Por esse motivo,
descabe aplicar no caso os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade" (REspe 1019–46, rel. Min. Herman Benjamin, DJE de
3.6.2016).
12. O recolhimento ao erário do montante de R$ 2.262.036,49, alusivo à falta
de documentação mínima obrigatória para a verificação da regularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário, determinação que não constitui
penalidade e independe da sorte do processo de prestação de contas, é
medida que se impõe.

[...]

CONCLUSÃO

Contas julgadas não prestadas, com determinação de recolhimento de
valores ao erário e imposição de sanção.

(PC nº 0600263-13.2019.6.00.0000 - Acórdão de 25/02/2021 – Relator:
Ministro Sergio Silveira Banhos - DJE 15/03/2021)

Desse modo, em razão da total ausência de documentos que deem
sustentação à movimentação financeira e que impossibilitam, de forma absoluta, o exame
das contas, não há como se considerar prestadas as contas da Comissão Provisória
Municipal do PDT em Londrina, referentes ao exercício financeiro de 2020, nos termos do
art. 45, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que julgou NÃO PRESTADAS as contas do
recorrente, determinando a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, nos
termos do artigo 30, inciso III, da Resolução 23.604/2019.

RODRIGO AMARAL

Relator

Num. 43011858 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314791000000041983431
Número do documento: 22072817314791000000041983431

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600137-19.2021.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PDT, RICARDO CLAUDIO DE
MOURA, ILDO YUKIO MARUBAYASHI - Advogado dos(a) RECORRENTES: JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - RECORRENTES: JOSE DIAS CHAVES FILHO,
ROBERTO FU LOURENCO - RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 27.07.2022.

Num. 43011858 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314791000000041983431
Número do documento: 22072817314791000000041983431